Tribunal: STF
Processo: Rcl 73191
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NÃO QUESTIONA A REALIZAÇÃO DE REPASSES PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz, em 25.10.2024, contra decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Recurso Ordinário n. 0000174-10.2024.5.06.0411, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Referendo da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF.



O caso



    2. Em 4.12.2023, Jessica Cardoso dos Santos Tanuri ajuizou reclamação trabalhista contra o Instituto Social das Medianeiras da Paz e pediu fosse a reclamada condenada a “implantar em folha de pagamento a complementação salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem, devendo ser calculado entre o salário pago (vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias, gerais e permanentes) e o piso salarial nacional dos enfermeiros fixado pela Lei 14.434/2022 ao alterar a Lei 7.498/86” (e-doc. 5).



    Pediu, ainda, fosse a reclamada condenada a pagar “a diferença dos valores pagos a menor do Piso Nacional da Enfermagem e do salário pago, referente às competências a partir de maio até a correta implantação, devidamente atualizado, com o pagamento dos reflexos sobre horas extras, adicional noturno, 13 salários, férias +1/3, FGTS e INSS, no valor estimado de R$3.237,50, nos termos da IN 41 do TST” (e-doc. 5).



    Em 29.4.2024, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Petrolina julgou procedentes, em parte, os pedidos “condenando a demandada INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ a pagar à obreira demandante JESSICA CARDOSO DOS SANTOS TANURI, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, observadas as diretrizes da fundamentação, a importância correspondente aos seguintes títulos: diferenças salariais e reflexos (quanto às parcelas retroativas já repassadas) de modo que reste cumprida a obrigação de pagar o piso nacional da enfermagem, observando tal cumprimento quanto aos repasses atuais enquanto durar o contrato; devolução do valor retido indevidamente a título de imposto de renda no mês de outubro de 2023, e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrocínio do reclamante” (e-doc. 29).



    Em 15.8.2024, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz. Foram fundamentos do voto:



    “Dito isso, oportuno frisar que não se discute nestes autos, efetivamente, o direito da reclamante ao piso salarial previsto aos profissionais de enfermagem pela Lei nº 14.434/2022. De igual modo, não se questiona o enquadramento do Instituto recorrente na condição de ‘entidades cujo atendimento seja direcionado, no mínimo em 60%, a pacientes do SUS’. Assim, na hipótese em comento, considerando os termos da inicial e da defesa, vê-se que é indubitável que a implantação deve se dar do seguinte modo, em observância aos termos definidos pelo E. STF, conforme parte dispositiva do acórdão do Tribunal Pleno, 03.07.2023: (...).



    Para além do acima exposto, válido destacar, outrossim, que ambas as partes reconhecem os dados constantes do site ‘https://enfsus.saude.pe.gov.br’, bem como que estas informações dizem respeito aos valores repassados pela União à entidade, a título de assistência financeira, para cumprimento do piso salarial, em benefício da parte autora. 



    E, em consulta ao referido endereço eletrônico, a partir do CPF da parte autora, extrai-se quadro semelhante ao acostado à fl. 13 dos autos, pelo que é incontroverso que os valores repassados pela União até o presente momento, em benefício da reclamante, foram os seguintes, conforme competência: I) maio de 2023, R$ 2.196,92; II) junho de 2023, R$ 2.196,92; III) julho de 2023, R$ 2.196,92; IV) agosto de 2023, R$ 2.196,92; V) setembro de 2023, R$ 2.196,92; VI) outubro de 2023, R$ 2.196,92; VII) novembro de 2023, R$ 2.196,92; VIII) dezembro de 2023, R$ 2.196,92; IX) janeiro de 2024, R$ 2.196,92. Pois bem. Confrontando os termos da inicial e dos valores descritos no ENFSUS acima destacados (incontroversos), infere-se, desde maio de 2023 e até os dias atuais (pelo que consta dos autos), o valor de repasse compreendeu a monta de R$ 2.196,92 por competência, exatamente a quantia pretendida pela reclamante na inicial. 



    Nesse contexto, percebe-se que a reclamante e a União adotaram os mesmos parâmetros de cálculo, a saber: I) Piso salarial nacional fixado em R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) para jornada de 44h, nos termos da Lei n. 7.498/22; II) cumprimento da jornada de 40h pela parte autora, o que enseja remuneração proporcional ao piso, no valor de R$ 4.318,18 (quatro mil trezentos e dezoito reais e dezoito centavos); III) remuneração global já percebida(vencimento básico acrescido de parcela remuneratória fixa, geral e permanente), no montante de R$2.121,26 (dois mil cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos). Em face disso e considerando que o instituto nada impugnou a respeito, tem-se que, para alcançar o piso salarial da categoria, a reclamante, de fato, faz jus, mensalmente, a uma diferença salarial de R$ 2.196,92 como sustenta. 



    Ocorre que, analisando os autos, mormente os contracheques acostados aos autos sob as fls.39 e seguintes, vê-se que, a despeito do valor de repasse pela União, no montante de R$ R$ 2.196,92, o Instituto recorrente apenas pagou à reclamante o complemento de R$ 1.979,20 por mês. 



    Em face ao exposto, emerge uma questão: o porquê de haver pagamento (do Instituto à autora) em patamar inferior ao valor repassado pela União? 



    Vejamos. (...)



    Em síntese, depreende-se dos documentos e da defesa, que o Instituto recorrente, ao perceber o valor da União, fragmentou-o, destinando parte a suprir a diferença salarial e parte para custear as demais verbas trabalhistas decorrentes desta majoração salarial.



    Ocorre que tal providência não foi e não é devida. Com efeito, ainda que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 7222) mencione que o repasse deve ‘ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de ‘assistência financeira complementar’, disso não se deflui que nos valores compreendidos na assistência complementar mensal também se insere o montante devido decorrente dos reflexos trabalhistas em férias, FGTS e encargos legais, mormente porque o valor repassado por competência foi exatamente no quantum exato para se alcançar o piso salarial da categoria, de modo que qualquer abatimento comprometeria o próprio alcance da remuneração mínima legal naquele mês. (...)



    Em outros termos: a reclamante só irá obter efetivamente o valor do piso da categoria previsto em Lei, se lhe for quitado integralmente o valor do repasse mensal destinado pela União. 



    Além disso, não se vislumbra na legislação afeta à assistência financeira complementar dispositivo expresso que autorize o Instituto réu a proceder ao referido desconto ou fragmentação, sendo certo, igualmente, que o Excelso STF ainda não se manifestou sobre essa questão. 



    Ademais, extrai-se da documentação juntada pela própria reclamada que a União também vem fazendo frente às despesas reflexas ao acréscimo salarial, tanto que houve o pagamento da denominada ‘nona parcela’, a qual representa ‘um recurso adicional especificamente destinado ao complemento do pagamento das obrigações de final de ano aos profissionais da enfermagem’. (TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 027/2022, fls 952) 



    Assim, seja porque a dedução, em termos práticos, põe em xeque a própria observância ao piso salarial, ou porque inexiste normativo que autorize o abatimento ou, ainda, porque, quando há, efetivamente, despesa suplementar, a União vem custeando, a exemplo do 13º salário (ou ‘nona parcela’), não subsiste o procedimento realizado pela ré. 



    De mais a mais, não prospera o fundamento da ré/recorrente de que não recebe remuneração ou outras vantagens pelos serviços executados e que, portanto, não poderia se falar em ‘risco de empreendimento’. 



    Com efeito, ainda que as atividades do Instituto detenham caráter especial, não sendo equiparado a uma empresa propriamente dita, não se pode olvidar que isso não afasta o seu enquadramento como empregador, nos termos do artigo 2º da CLT, o que prescinde da atividade (empresarial ou não) desenvolvida pela pessoa física ou jurídica” (fls. 11-15, e-doc. 27, grifos nossos).



    Em 5.9.2024, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Instituto (e-doc. 28).



    3. Contra essa decisão, o Instituto Social das Medianeiras da Paz ajuíza a presente reclamação e afirma ser “entidade beneficente de assistência social, portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “firmou, com o Estado de Pernambuco, o Contrato de Gestão nº 027/2022, para gestão e operacionalização da unidade de saúde HOSPITAL DOM MALAN” e que, “pelo Contrato de Gestão cumpre ao contratado, tão somente, gerir os recursos disponibilizados, para o alcance de objetivos de políticas públicas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que contratou Jessica Cardoso dos Santos Tanuri “para que ela trabalh[asse] como enfermeira perante a mencionada unidade hospitalar” e que esta ajuizou reclamação trabalhista pretendendo o pagamento do piso nacional da enfermagem (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que, “no que pese o ora Reclamante ter demonstrado se tratar de entidade beneficente, que atende mais de 60% SUS, no caso da referida unidade de saúde, 100% dos atendimentos são SUS, negando as disposições do art. 198, §§12ª, 14 e 15º, da Constituição Federal e, ainda, contrariando integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 7.222, decidiu o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina, Estado de Pernambuco por deferir à Parte Autora o piso salarial de que trata a Lei nº 14.434/2022” (fl. 3, e-doc. 1).



    Esclarece que a Quarta Turma do Tribunal Regional da Sexta Região, deu provimento apenas parcial ao recurso ordinário interposto e que “o r. acórdão entendeu que deve o Reclamante repassar integralmente os valores repassados pela União Federal tomando por indevidos os descontos dos encargos sociais (FGTS, 1/3 de férias)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, conforme o decidido “na ADI 7.222 que a União não é responsável, apenas, pela diferença líquida entre piso previsto na Lei e o piso salarial, mas deve arcar com toda a extensão da implementação, daí porque não se podem excluir os encargos previstos na legislação, sendo obrigatório, ainda, os descontos devidos pelo próprio profissional, dada a natureza salarial da verba, dentre eles INSS, IRPF e dentre outros” (fl. 10, e-doc. 1).



    Insiste “não pode[r] repassar o valor líquido a Sra. JESSICA CARDOSO DOS SANTOS TANURI sem proceder com os descontos legais, tampouco com o pagamento dos encargos sociais acima mencionados, uma vez que a assistência complementar prestada pela União se trata da diferença remuneratória para atingir o piso salarial, previsto na Lei 14.434/2022 e, como tal, trata-se de salário para todos os efeitos legais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada cria obrigação para o Reclamante divergindo não somente da decisão proferida pelo STF, na ADI 7222, bem como às disposições contidas no artigo 198, § 14º, da CF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Adverte que “condenar o Reclamante ao pagamento do complemento das referidas diferenças na forma deferida pela sentença recorrida é elastecer os limites impostos pela Constituição Federal e a decisão do STF, da qual infere-se que a União não é responsável, apenas, pela diferença líquida entre piso previsto na lei e o piso salarial, mas deve arcar com toda a extensão da implementação, inclusive a repercussão nos haveres rescisórios” (fl. 11, e-doc. 1).



    Conclui que “as decisões proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000174-10.2024.5.06.0411 violam expressamente o art. 198, §12, 14 e 15, da Constituição Federal e decisão deste Excelsior Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.222, criando obrigação ao Reclamante muito além do limite constitucional” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para determinar “a suspensão a imediata suspensão do curso do Processo TRT N. 0000174-10.2024.5.06.0411, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 11, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada “procedente a reclamação, cassando o acordão proferido na reclamação trabalhista nº 0000174-10.2024.5.06.0411, que violou o art. 198, §12, 14 e 15 da Constituição Federal e a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 7.222/DF), e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante e manter sentença que condenou o reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do cumprimento do piso nacional de enfermagem à beneficiária, a Quarta Turma do Tribunal Regional da Sexta Região descumpriu a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF.



    6. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal Federal decidiu o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.8.2023, grifos nossos). 



    Em 19.12.2023, este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF esclareceu que o piso salarial refere-se à remuneração global e não ao vencimento base e acolheu os embargos com efeitos modificativos para determinar que “em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva”. Essa a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (DJe 25.3.2024).



    7. Assim, no julgamento do Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, “em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União” (DJe 25.8.2023).



    Na espécie dos autos não se discute o direito da reclamante ao piso salarial dos profissionais de enfermagem ou o enquadramento do Instituto reclamante na condição de entidade que atende no mínimo em 60% pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS. 



    Não se questiona, também, tenha a União realizado os repasses para o pagamento do piso nacional da beneficiária, em cumprimento ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF. 



    Extrai-se do acórdão recorrido que “o Instituto recorrente, ao perceber o valor da União, fragmentou-o, destinando parte a suprir a diferença salarial e parte para custear as demais verbas trabalhistas decorrentes desta majoração salarial” (e-doc. 27).



    O Relator do Recurso Ordinário n. 0000174-10.2024.5.06.0411 ressaltou, ainda, que, ao contrário do que alega o reclamante, os valores repassados pela União incluiriam as despesas reflexas:



    “(...) extrai-se da documentação juntada pela própria reclamada que a União também vem fazendo frente às despesas reflexas ao acréscimo salarial, tanto que houve o pagamento da denominada ‘nona parcela’, a qual representa ‘um recurso adicional especificamente destinado ao complemento do pagamento das obrigações de final de ano aos profissionais da enfermagem’. (TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 027/2022, fls 952). Assim, seja porque a dedução, em termos práticos, põe em xeque a própria observância ao piso salarial, ou porque inexiste normativo que autorize o abatimento ou, ainda, porque, quando há, efetivamente, despesa suplementar, a União vem custeando, a exemplo do 13º salário (ou ‘nona parcela’), não subsiste o procedimento realizado pela ré” (e-doc. 27, grifos nossos).



    Assim, não se comprova estrita aderência entre o que decidido no acórdão reclamado e o que assentado por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF. 



    O desconto ou fragmentação do repasse realizado pela União pelo reclamante é matéria que, como assentado no acórdão recorrido, não foi objeto da ação direta apontada como paradigma.



    A Reclamação n. 70.496/CE, de relatoria do Ministro Flávio Dino, também ajuizada pelo Instituto Social da Medianeiras da Paz, teve seu seguimento negado com fundamento em ausência de estrita aderência entre o paradigma apontado e o que decidido no acórdão reclamado. Naquela reclamação os repasses não haviam sido realizados em razão de erro nos dados cadastrais:



    “A Corte de origem não nega a aplicação da decisão proferida na ADI 7.222//DF. Não se afirma que o direito ao piso salarial dos profissionais de enfermagem é incondicional.



    A ratio decidendi da decisão reclamada é no sentido de que se o Município for o culpado por erro cadastral que impossibilite o repasse da União para pagamento do piso salarial, cabe ao ente municipal arcar com o pagamento da complementação do piso salarial, podendo o ente municipal cobrar os valores da União por meio de ação de ressarcimento.



    A peculiaridade apontada no presente caso - ausência de repasse da União em razão de incorreção de dados cadastrais - é situação específica não abarcada pelo decidido na ADI 7.222/DF. Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte)” (Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 21.8.2024, grifos nossos).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTID